Tribunal: TJBA
Processo: 8017207-21.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8017207-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: JAIR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Direito administrativo. Recurso de embargos de declaração. Acórdão. Pedido de cumprimento individual de título judicial oriundo de Mandado de Segurança Coletivo. Questão de ordem. Incompetência desse Egrégio Tribunal para processamento e julgamento da demanda. Declaração de ofício. Cabimento. Determinação de remessa dos autos ao juízo de primeiro grau. Artigo 64 do Código de Processo Civil. Domicílio do autor. Precedentes. Anulação do decisum vergastado diante do reconhecimento da incompetência. Perda do objeto do recurso. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração em face do acórdão que julgou o pedido de cumprimento individual d
ecorrente
do Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000 em desfavor do Governador do Estado da Bahia e Secretário da Administração do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. Estado da Bahia alega a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito.

3. Necessidade de apreciação de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, atrelada a incompetência desse Egrégio Tribunal para processamento e julgamento de cumprimentos individuais provenientes de títulos judiciais coletivos.

III. Razões de decidir

4. Na sessão de julgamento realizada em 8 de agosto de 2024, restou firmado o posicionamento por essa Colenda Seção Cível de Direito Público, por maioria, pelo reconhecimento da incompetência desse Egrégio Tribunal para processamento dos pedidos de cumprimentos individuais oriundos de títulos coletivos, ainda que provenientes de mandado de segurança coletivo.

5. No caso dos cumprimentos individuais, as demandas são intentadas, diretamente, contra o Ente Público e não contra as autoridades administrativas que ensejam a competência originária desse Tribunal para processamento e julgamento dos mandados de segurança, afastando, portanto, o enquadramento nas hipóteses do artigo 123, I, da Constituição do Estado da Bahia.

6. Constatado o referido caráter excepcional da competência originária atribuída aos Tribunais, merece ser conferida interpretação restritiva ao teor do artigo 516, I, do Código de Processo Civil, firmando o entendimento no sentido de que o mencionado dispositivo apenas se aplicaria nos cumprimentos instaurados na forma de mera fase processual de demandas de competência originária desse Tribunal. Precedentes.

7. No extenso debate efetivado acerca da matéria, restaram consideradas, também, questões procedimentais, a exemplo da possibilidade de um maior controle da distribuição na hipótese de ajuizamento de multiplicidade de demandas com identidade subjetiva e objetiva, e que o processamento da demanda perante a unidade judiciária de primeiro grau viabilizaria o acesso à Justiça, com a possibilidade de distribuição da demanda no domicílio do autor.

8. Nos termos do Código de Ritos, a competência funcional é inderrogável e, diante da sua natureza absoluta, deve ser declarada de ofício.

9. Reconhecida a incompetência dessa Egrégia Corte, impõe-se a declaração da nulidade do
decisum
vergastado que apreciou o mérito do pedido de cumprimento individual, culminando na determinação de remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil.

10.

Declarada a nulidade do acórdão vergastado, torna-se incontroversa a perda do objeto dos aclaratórios, com o reconhecimento da superveniente ausência de interesse recursal, tornando prejudicado o recurso.

IV. Dispositivo e tese

11. Anulação do acórdão vergastado, diante da declaração de incompetência dessa Egrégia Corte. Prejudicado o recurso de embargos de declaração. Determinação de remessa dos autos para a unidade judiciária de primeiro grau do foro do domicílio da parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017207-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
JAIR PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR O ACÓRDÃO VERGASTADO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, determinando a remessa dos autos para a unidade judiciária de primeiro grau do foro do domicílio da parte autora
, nos termos do voto do relator.